Tribunal: STF
Processo: HC 102956
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL 
   MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO 
   ART. 251, § 3º, COMBINADO COM O ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL 
   MILITAR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. 
   IMPOSSIBILIDADE DE SE REVOLVER CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE 
   HABEAS CORPUS. O WRIT NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE 
   REVISÃO CRIMINAL, SALVO NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
   PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - A análise da suficiência ou não 
   dos elementos de prova para a condenação é questão que exige 
   revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, providência 
   incabível na via do habeas corpus.
II - É pacífica a jurisprudência 
   desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado 
   como sucedâneo de revisão criminal, à ausência de ilegalidade 
   flagrante em condenação com trânsito em julgado. Precedentes.
III -
   Ordem denegada.